Tribunal: TJMT
Processo: 1038947-55.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038947-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVALDO DIAS RAMOS - CPF: 057.077.481-05 (AGRAVADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de termo de embargo e da exigibilidade de crédito decorrente de auto de infração ambiental.

A decisão agravada considerou plausível a alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida do autuado, constatando que o órgão ambiental endereçou a notificação a local diverso daquele em que comprovadamente residia o agravado, e utilizou-se da via
editalícia
sem esgotar os meios ordinários de localização.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Ausência de manifestação do Ministério Público quanto ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências mínimas de localização do autuado no endereço da propriedade rural conhecida pelo órgão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão ambiental procedeu à notificação por edital logo após a devolução da carta enviada para agência dos Correios, sem buscar o autuado em seu endereço efetivo, conhecido e visitado pela fiscalização.

4. O art. 24 do Decreto Estadual nº 1436/2022 exige a realização de novas diligências para localização do autuado antes da adoção da notificação ficta.

5. O art. 25 do mesmo diploma restringe a citação por edital a hipóteses de real impossibilidade de localização, o que não foi demonstrado no caso.

6. A jurisprudência local é firme quanto à nulidade da notificação
editalícia
desacompanhada do esgotamento dos meios ordinários de ciência.

7. A conduta da Administração violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ensejando a nulidade do processo administrativo e dos atos dele derivados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do autuado em endereço conhecido. 2. A inobservância do contraditório e da ampla defesa compromete a validade do processo administrativo e do crédito a ele vinculado.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual nº 1436/2022,
arts
. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
p
elo

ESTADO
DE MATO
GROSSO

contra
a
decisão
proferida pelo juízo da Vara
Única
d
a Comarca de
C
olniza
-MT

que,
nos autos da Ação

Anulatória n.
1001965-18.2025.8.11.0105
,
deferiu
a tutela provisória de urgência,
suspendendo
os efeitos do
Termo de Embargo n.
200341217
e a
exigibilidade do crédito oriundo do Auto de

Infração n
.
200331292
.

O agravante
de
fende

que
inexiste cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, tendo em vista que a notificação do autuado por edital se deu após a tentativa de envio via postal
e a notificação por edital está prevista no Decreto Estadual n. 1986/2013
.

Argumenta que o agravado não se encontrava na propriedade autuada no dia da fiscalização, somente se encontrando no local seu irmão
e
a propriedade não está cadastrada na base de dados do órgão ambiental
.

Afirma que competia ao autuado comunicar ao órgão ambiental qualquer mudança de endereço.

Defende a validade do Termo de Embargo
e que o Agravado não demonstrou interesse em regularizar a propriedade pelo SIMCAR.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 326885854.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a nulidade da notificação por edital,
tendo em vista que o Agravante, mesmo possuindo
o endereço do autuado, preferiu remeter carta com

aviso de recebimento à agência dos Correios do Distrito de Nova União
.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer sobre o mérito do recurso, diante da inexistência de interesse público. (Id329723893).

É o relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida na
Ação Anulatória n 10019651820258110105, ajuizada p
elo Agravado com
o objetivo de obter a declaração de nulidade do débito fiscal oriundo de auto de

infração, bem como a anulação de termo de embargo
.

A decisão agravada reconheceu

a plausibilidade da

alegação de nulidade do processo administrativo
ambiental n.
347813/2020
, por vício na
notificação do autuado.

Verifica-se que no Processo Administrativo ambiental que
a SEMA/MT
encaminhou
a carta de notificação para
o ‘
Correios do Distrito de Nova União”
, que por óbvio, sequer procurou o Agravado.

Devolvida a notificação como não procurado, imediatamente procedeu para a
via
editalícia
,

sem promover diligências mínimas para localizar o autuado no endereço real da propriedade

fiscalizada
, destacando-se que
os agentes

ambientais estiveram
na propriedade por ocasião da autuação e encontraram
familiar do
autuado, sendo inequívoco que o Agravado residia na propriedade rural.

Como observou o juízo de primeiro grau, o órgão ambiental criou um endereço “Correios do Distrito de Nova União”. Confira-se a fundamentação:

“ (...)
, a carta de intimação foi enviada a um "endereço para correspondências"

criado pela própria administração ("Correios do Distrito de Nova União") e retornou

com a anotação "não procurado".

A conduta da Administração revela-se ainda mais frágil quando se constata que tinha

pleno conhecimento do endereço do autor: o próprio imóvel rural autuado, no Projeto de

Assentamento P.A. Nova Cotriguaçu. O Relatório Técnico nº503/CFFL/SUF/SEMA/2020 (ID. 210418272, pág. 6) é categórico ao afirmar que a

equipe de fiscalização esteve in loco, na sede da propriedade, e dialogou com o irmão

do autuado. Mesmo ciente do domicílio do autor, a SEMA/MT optou pela via mais fácil,

porém juridicamente viciada, da notificação ficta, em flagrante prejuízo ao contraditório

e à ampla defesa.
”

Na
s razões recursais
,
o Agravante admite que os fiscais do órgão ambiental estiveram na propriedade rural, conversaram com o irmão do
A
gravado, e, portanto, tinham ciência de que o Agravado tinha domicílio na propriedade rural, todavia endereçou a notificação para os Correios do Distrito de Nova União.

A notificação foi devolvida como não procurado, já que é ilógico supor que o Agravado tivesse residência na agência dos Correios.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a
citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I -
se
forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

No caso, sequer houve a real tentativa de notificação do Agravado no seu endereço, que corresponde ao da propriedade rural.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da
notificação/
citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação
editalícia
no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a
validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)
”

“ (...)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT nº 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre.

6. Diante da ausência de notificação válida, é nula a constituição do crédito não tributário, razão pela qual resta prejudicada a análise do mérito da infração ambiental imputada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 20013182, do Processo Administrativo n.º 296.165/2020 e da CDA n.º 2022618832.

Tese de julgamento:

“1. É nulo o processo administrativo sancionador ambiental em que a notificação por edital é promovida sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização da parte autuada.

2. A ausência de notificação válida compromete a constituição do crédito não tributário e invalida os atos administrativos dele derivados, inclusive a certidão de dívida ativa.”

(N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Do exposto, escorreita a decisão agravada, pois foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, assim como o risco de dano ao Agravado, diante da sanção de multa por processo administrativo cuja notificação é nula.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025